Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que os considerou culpados pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal.
2. Segundo a denúncia, os réus foram flagrados em posse de um veículo Hyundai/I30, ostentando placas adulteradas, que haviam sido subtraídas de outro automóvel. Policiais militares identificaram a irregularidade e, ao se aproximarem do local, viram os acusados destravando as portas do veículo e, ao perceberem a presença policial, tentaram se evadir. Um dos acusados lançou a chave do automóvel sob o carro, sendo ambos capturados em seguida.
3. Durante a investigação, imagens de câmeras de segurança mostraram um dos acusados conduzindo o veículo adulterado para abastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime; (ii) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional de um dos acusados; e (iii) determinar se o outro acusado pode recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a materialidade do delito, consubstanciada nos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudos periciais e testemunhos colhidos em juízo, incluindo os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.
6. Os depoimentos dos policiais militares são coesos e estão em consonância com as demais provas dos autos, sendo dotados de presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. O fato de um dos acusados ter sido flagrado conduzindo o veículo adulterado para abastecimento reforça a sua ligação com o crime, afastando a tese defensiva de que os acusados apenas passavam pelo local.
8. A defesa não apresentou elementos que infirmem a credibilidade das provas colhidas, tampouco demonstrou qualquer ilegalidade ou nulidade processual que justifique a absolvição.
9. Quanto ao regime de cumprimento da pena, independentemente do quantum da pena aplicada de um dos acusados permite a fixação do regime inicial semiaberto, em razão das condições pessoais do condenado, não havendo fundamentos para sua alteração.
10. No tocante ao pedido de liberdade para o outro acusado, verifica-se que subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, razão pela qual o pleito deve ser negado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se configura quando há uso de veículo com placa alterada para proveito próprio ou alheio, independentemente de quem realizou a adulteração.
2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e em consonância com as demais provas dos autos, são suficientes para fundamentar a condenação.
3. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar além do quantum da pena aplicada, as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do condenado.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

______
*Dispositivos relevantes citados*: Código Penal, art. 311, §2o, inciso III; Código de Processo Penal, arts. 156 e 312.

*Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1731766, 07391709420228070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/07/2023.